Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722286-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE DE OLIVEIRA, MIGUEL DE OLIVEIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: LEONICE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para ciência do feito e oportunizar sua manifestação, tendo em vista interesse de menor. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator